Tribunal: TJSP
Processo: 2159719-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito pela concessão de prisão albergue domiciliar – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de agravo em execução penal – Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159719-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes FRANKLIN OLIVEIRA FUSER, NARCISO FUSER, RODRIGO
OLIVEIRA FUSER e EVERSON OLIVEIRA FUSER e Paciente ALEXANDRE
PAVÃO DE LUCCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159719-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
2
Voto no 11.336
Habeas Corpus no 2159719-86.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos DEECRIM UR9
Impetrantes: Narciso Fuser (OAB/SP no 279.169)
Rodrigo Oliveira Fuser (OAB/SP no 279.169)
Everson Oliveira Fuser (OAB/SP no 286.539)
Franklin Oliveira Fuser (OAB/SP no 375.868)
Paciente: Alexandre Pavão de Luccas
Habeas Corpus Pleito pela concessão de prisão albergue
domiciliar Via eleita inadequada Questão a ser discutida em
sede de agravo em execução penal
Habeas corpus não
conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de
que o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da
r. decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar, formulado com fundamento na crise epidêmica de
COVID-19 e na Súmula 56 do C. STF. Menciona-se, em apertada síntese, que o
Paciente foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, porém, em razão da
pandemia da COVID-19 não foi transferido. Defende-se a aplicação da Recomendação
62/2020 do CNJ, pois ausentes os requisitos para a manutenção do Paciente em regime
fechado.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
determinada a prisão albergue domiciliar do Paciente, com a consequente expedição do
alvará de soltura em seu favor (fls. 01/04).
A liminar foi indeferida (fls. 101/102).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159719-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
3
conhecimento do writ ou, se conhecido, pela denegação da ordem. (fls. 106/109)
É o relatório.
É o caso de não conhecimento da impetração, uma vez
que a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se
pretende.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no
caso, o agravo em execução, com previsão no art. 197, da Lei no 7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O
habeas corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter
progressão em regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 Voto No 29.486 Habeas Corpus no 2151224-
92.2016.8.26.0000 Sorocaba Corpus” n. 905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas
de Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
“O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159719-86.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
4
de benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo
em vista a incabível dilação probatória que se faria
necessária ao exame da presença dos requisitos exigidos
para a concessão das benesses legais. Ordem denegada”.
(STJ - 5a Turma - Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel.
Gilson Dipp j. 09.09.2003 DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.
No mais, em consulta ao sistema “Intinfo”, verifica-se
que, em 22.07.2020, o Paciente Alexandre Pavão de Luccas foi transferido para o
Centro de Progressão Penitenciária “Edgard Magalhães Noronha”, estabelecimento
prisional destinado a presos em cumprimento de pena no regime semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus.
Ely Amioka
Relatora